Tribunal: STF
Processo: HC 121283
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-10
Data de publicação: 2014-06-10

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. INCITAÇÃO AO PRECONCEITO COMETIDO POR MEIO DA INTERNET. COMPETÊNCIA. ACÓRDÃO UNÂNIME DA PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGO DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão dos juízos fáticos e dos entendimentos teóricos que hajam se formado no julgamento de mérito do habeas corpus. 2. Não constitui omissão sanável na via dos embargos de declaração a ausência de pronunciamento da Turma julgadora a respeito de matéria não analisada pelas instâncias precedentes. 3. O enquadramento típico da conduta é matéria de mérito da ação penal e está imbricada à análise da prova a ser produzida na instrução criminal, não sendo possível às instâncias extraordinárias, per saltum e antes da produção do conjunto probatório, procederem ao enquadramento formal e material dos fatos implicados no processo criminal. 4. Embargos desprovidos.